Tribunal: STJ
Processo: 0469316-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056152 - GO(2025/0469316-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL ARAUJO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental
não conheceu de
impetrado em favor de condenado por crime de roubo
habeas corpus
majorado, sob o fundamento de inadequação da via eleita.
2.
. Acórdão condenatório proferido por Tribunal de Justiça estadual
Fato relevante
transitado em julgado em
sendo o
utilizado para buscar a
4/2/2025,
habeas corpus
revisão da dosimetria da pena, em especial quanto à suposta aplicação cumulativa e
automática das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A do
do Código Penal.
art. 157
3.
. Parte agravante sustenta que: (a) o pedido se
Fundamentos do agravo regimental
restringe à correção de ilegalidade manifesta na dosimetria, sem rediscutir o mérito
condenatório; (b) teria havido aplicação cumulativa e automática das causas de aumento
do
§ 2o, incisos II e V, e § 2o-A, incisos I e II, sem fundamentação concreta, em
art. 157,
afronta ao
parágrafo único, do Código Penal e à Súmula 443 do STJ; e (c) a
art. 68,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
mesmo após o
habeas corpus
trânsito em julgado quando presente ilegalidade flagrante na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível
, após o trânsito
habeas corpus
em julgado do acórdão condenatório, como sucedâneo de revisão criminal para discutir a
dosimetria da pena em crime de roubo majorado; e (ii) saber se, ainda que inadequada a
via eleita, é possível a concessão de ordem de ofício, com fundamento no
§ 2o,
art. 654,
Documento eletrônico VDA56970685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: de43a475-68d1-4796-9216-7759792fcc3d

do CPP, diante da alegada aplicação cumulativa e automática das causas de aumento dos
§§ 2o e 2o-A do
do Código Penal, sem fundamentação concreta, em afronta ao
art. 157
parágrafo único, do Código Penal e à Súmula 443 do STJ.
art. 68,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado reafirma que o
não se presta a substituir recurso próprio ou
habeas corpus
ação autônoma de impugnação adequada, como a revisão criminal, sob pena de
desvirtuamento de sua função constitucional de remédio de cognição sumária e estreita.
6. Tendo o acórdão condenatório transitado em julgado no âmbito do Tribunal de Justiça
estadual, a via adequada para revisitar a condenação, inclusive quanto à dosimetria da
pena, é a revisão criminal perante aquele Tribunal, não sendo possível utilizar o habeas
para instaurar jurisdição revisional não prevista na Constituição Federal.
corpus
7. Nos termos do
alínea “e”, da Constituição Federal, a competência
art. 105, inciso I,
originária do Superior Tribunal de Justiça para processar revisões criminais restringe-se
aos seus próprios julgados, inexistindo competência para revisar, por via oblíqua de
, decisões transitadas em julgado de Tribunal de Justiça que não foram
habeas corpus
objeto de julgamento de mérito por esta Corte.
8. A pretensão de redimensionar a pena com base na alegação de indevida fixação das
causas de aumento, ainda que apresentada como pedido de mera correção de dosimetria,
tem natureza materialmente revisional, por visar à modificação de sentença condenatória
transitada em julgado.
9. A concessão de
de ofício, à luz do
§ 2o, do Código de Processo
habeas corpus
art. 654,
Penal, exige a demonstração de constrangimento ilegal manifesto e verificável de plano,
o que não se evidencia na hipótese.
10. A aferição da idoneidade da fundamentação utilizada para aplicar e cumular as
majorantes previstas nos §§ 2o e 2o-A do
do Código Penal, bem como para
art. 157
definir o
de aumento, demandaria reexame aprofundado das circunstâncias
quantum
fáticas e das razões de decidir das instâncias ordinárias, atividade incompatível com a via
estreita do
, ainda que à luz da Súmula 443 do STJ.
habeas corpus
11. Não há demonstração
de que as instâncias ordinárias tenham se limitado
prima facie
à mera enumeração das majorantes sem qualquer fundamentação concreta, sendo
insuficiente, para caracterizar constrangimento flagrante, a simples alegação defensiva
desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem de imediato a ilegalidade.
12. A dosimetria da pena, por envolver juízo discricionário vinculado às particularidades
fáticas do caso concreto, só é passível de revisão na instância especial diante de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante ilegalidade, o que não se apresenta
de plano na impetração.
13. No agravo regimental, não foram apresentados argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impondo-se a sua manutenção pelos
próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do
e deixou de conceder a ordem de ofício.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
rediscutir condenação ou dosimetria da pena após o trânsito em julgado do acórdão
condenatório, devendo ser observada a via revisional própria.
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar revisão criminal,
prevista no
alínea “e”, da Constituição Federal, restringe-se aos seus
art. 105, inciso I,
próprios julgados, não se admitindo a instauração de jurisdição revisional, por meio de
, sobre decisões transitadas em julgado de Tribunal de Justiça estadual que
habeas corpus
não foram objeto de julgamento de mérito por esta Corte.
3. A concessão de
de ofício exige constrangimento ilegal flagrante e
habeas corpus
verificável de plano, não sendo cabível o reexame aprofundado de matéria fático-
Documento eletrônico VDA56970685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: de43a475-68d1-4796-9216-7759792fcc3d

probatória relativa à fundamentação das causas de aumento e ao quantum de exasperação
na dosimetria da pena, por ser incompatível com a cognição sumária própria do
,
writ
ainda que invocada a Súmula 443 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
alínea “e”; CPP,
§
CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 654,
2o; CP,
§ 2o, incisos II e V, e § 2o-A, incisos I e II; CP,
parágrafo único;
art. 157,
art. 68,
.
Súmula 443/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
861.867/SC,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
2/9/2024,
6/9/2024;
804.533/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC n.
Sexta
17/3/2023;
659.003/SP,
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: de43a475-68d1-4796-9216-7759792fcc3d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056152 - GO(2025/0469316-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL ARAUJO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental
não conheceu de
impetrado em favor de condenado por crime de roubo
habeas corpus
majorado, sob o fundamento de inadequação da via eleita.
2.
. Acórdão condenatório proferido por Tribunal de Justiça estadual
Fato relevante
transitado em julgado em
sendo o
utilizado para buscar a
4/2/2025,
habeas corpus
revisão da dosimetria da pena, em especial quanto à suposta aplicação cumulativa e
automática das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A do
do Código Penal.
art. 157
3.
. Parte agravante sustenta que: (a) o pedido se
Fundamentos do agravo regimental
restringe à correção de ilegalidade manifesta na dosimetria, sem rediscutir o mérito
condenatório; (b) teria havido aplicação cumulativa e automática das causas de aumento
do
§ 2o, incisos II e V, e § 2o-A, incisos I e II, sem fundamentação concreta, em
art. 157,
afronta ao
parágrafo único, do Código Penal e à Súmula 443 do STJ; e (c) a
art. 68,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
mesmo após o
habeas corpus
trânsito em julgado quando presente ilegalidade flagrante na dosimetria.
Documento eletrônico VDA56629379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:24
Código de Controle do Documento: ef23f2f5-b26e-4295-908d-fcb09edfd0e0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível
, após o trânsito
habeas corpus
em julgado do acórdão condenatório, como sucedâneo de revisão criminal para discutir a
dosimetria da pena em crime de roubo majorado; e (ii) saber se, ainda que inadequada a
via eleita, é possível a concessão de ordem de ofício, com fundamento no
§ 2o,
art. 654,
do CPP, diante da alegada aplicação cumulativa e automática das causas de aumento dos
§§ 2o e 2o-A do
do Código Penal, sem fundamentação concreta, em afronta ao
art. 157
parágrafo único, do Código Penal e à Súmula 443 do STJ.
art. 68,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado reafirma que o
não se presta a substituir recurso próprio ou
habeas corpus
ação autônoma de impugnação adequada, como a revisão criminal, sob pena de
desvirtuamento de sua função constitucional de remédio de cognição sumária e estreita.
6. Tendo o acórdão condenatório transitado em julgado no âmbito do Tribunal de Justiça
estadual, a via adequada para revisitar a condenação, inclusive quanto à dosimetria da
pena, é a revisão criminal perante aquele Tribunal, não sendo possível utilizar o habeas
para instaurar jurisdição revisional não prevista na Constituição Federal.
corpus
7. Nos termos do
alínea “e”, da Constituição Federal, a competência
art. 105, inciso I,
originária do Superior Tribunal de Justiça para processar revisões criminais restringe-se
aos seus próprios julgados, inexistindo competência para revisar, por via oblíqua de
, decisões transitadas em julgado de Tribunal de Justiça que não foram
habeas corpus
objeto de julgamento de mérito por esta Corte.
8. A pretensão de redimensionar a pena com base na alegação de indevida fixação das
causas de aumento, ainda que apresentada como pedido de mera correção de dosimetria,
tem natureza materialmente revisional, por visar à modificação de sentença condenatória
transitada em julgado.
9. A concessão de
de ofício, à luz do
§ 2o, do Código de Processo
habeas corpus
art. 654,
Penal, exige a demonstração de constrangimento ilegal manifesto e verificável de plano,
o que não se evidencia na hipótese.
10. A aferição da idoneidade da fundamentação utilizada para aplicar e cumular as
majorantes previstas nos §§ 2o e 2o-A do
do Código Penal, bem como para
art. 157
definir o
de aumento, demandaria reexame aprofundado das circunstâncias
quantum
fáticas e das razões de decidir das instâncias ordinárias, atividade incompatível com a via
estreita do
, ainda que à luz da Súmula 443 do STJ.
habeas corpus
11. Não há demonstração
de que as instâncias ordinárias tenham se limitado
prima facie
à mera enumeração das majorantes sem qualquer fundamentação concreta, sendo
Documento eletrônico VDA56629379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:24
Código de Controle do Documento: ef23f2f5-b26e-4295-908d-fcb09edfd0e0

insuficiente, para caracterizar constrangimento flagrante, a simples alegação defensiva
desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem de imediato a ilegalidade.
12. A dosimetria da pena, por envolver juízo discricionário vinculado às particularidades
fáticas do caso concreto, só é passível de revisão na instância especial diante de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante ilegalidade, o que não se apresenta
de plano na impetração.
13. No agravo regimental, não foram apresentados argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impondo-se a sua manutenção pelos
próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do
e deixou de conceder a ordem de ofício.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
rediscutir condenação ou dosimetria da pena após o trânsito em julgado do acórdão
condenatório, devendo ser observada a via revisional própria.
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar revisão criminal,
prevista no
alínea “e”, da Constituição Federal, restringe-se aos seus
art. 105, inciso I,
próprios julgados, não se admitindo a instauração de jurisdição revisional, por meio de
, sobre decisões transitadas em julgado de Tribunal de Justiça estadual que
habeas corpus
não foram objeto de julgamento de mérito por esta Corte.
3. A concessão de
de ofício exige constrangimento ilegal flagrante e
habeas corpus
verificável de plano, não sendo cabível o reexame aprofundado de matéria fático-
probatória relativa à fundamentação das causas de aumento e ao quantum de exasperação
na dosimetria da pena, por ser incompatível com a cognição sumária própria do
,
writ
ainda que invocada a Súmula 443 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
alínea “e”; CPP,
§
CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 654,
2o; CP,
§ 2o, incisos II e V, e § 2o-A, incisos I e II; CP,
parágrafo único;
art. 157,
art. 68,
.
Súmula 443/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
861.867/SC,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
2/9/2024,
6/9/2024;
804.533/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC n.
Sexta
17/3/2023;
659.003/SP,
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/3/2023.
Documento eletrônico VDA56629379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:24
Código de Controle do Documento: ef23f2f5-b26e-4295-908d-fcb09edfd0e0

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL ARAUJO DA SILVA
em face de decisão proferida, às fls. 79-80, que não conheceu do habeas corpus.
Nas razões do agravo, às fls. 85-88, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que: (a) o pedido se restringe a correção de ilegalidade manifesta na dosimetria, sem
rediscutir o mérito condenatório; (b) teria havido aplicação cumulativa e automática das
causas de aumento do
§2o, incisos II e V, e §2o-A, incisos I e II, sem
art. 157,
fundamentação concreta idônea, em violação ao
parágrafo único, do Código
art. 68,
Penal e à Súmula 443 do STJ; e (c) a jurisprudência desta Corte admite o habeas corpus
mesmo após o trânsito em julgado quando presente ilegalidade flagrante na dosimetria.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Conforme decisão agravada, não cabe
em substituição ao
habeas corpus
recurso ou à ação adequados para a espécie. O
, como remédio constitucional de
writ
cognição sumária e estreita, não se presta ao papel de sucedâneo recursal amplo, sob
pena de grave desvio de sua função constitucional.
Na hipótese, o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
transitou em julgado em 4 de fevereiro de 2025, conforme certificado à fl. 62 dos autos
originários. Diante disso, a via adequada para a revisão do julgado seria a revisão
criminal, e não o
. A impetração formulada nestes autos, por conseguinte,
habeas corpus
configura exatamente o que a jurisprudência veda: a utilização do
como substituto
writ
da ação revisional.
Nessa linha, confira-se o precedente desta própria Quinta Turma, no qual se
assentou, em contexto absolutamente análogo ao presente:
"1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
Documento eletrônico VDA56629379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:24
Código de Controle do Documento: ef23f2f5-b26e-4295-908d-fcb09edfd0e0

revisional. [...] 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.

Vale acrescentar que, nos termos do
alínea "e", da
art. 105, inciso I,
Constituição Federal, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça para
processar revisões criminais diz respeito exclusivamente aos seus próprios julgados.
Inexistindo julgamento de mérito proferido por esta Corte, não há como instaurar, sob o
disfarce de
, jurisdição revisional que a Constituição não prevê.
habeas corpus
O argumento da agravante de que o pedido se circunscreve à dosimetria da
pena, e não à rediscussão do mérito condenatório, não é suficiente para afastar a
inadmissibilidade. A tese veiculada, em síntese, é que a fixação das causas de aumento
ocorreu de forma indevida, o que implicaria, caso acolhida, necessária redução do
de pena fixado. Tal pretensão, voltada à modificação de sentença condenatória
quantum
transitada em julgado, é materialmente revisional, independentemente da roupagem
processual que lhe seja conferida.
Ainda que se procedesse ao exame de ofício, na forma do
§2o, do
art. 654,
CPP, não se vislumbra, na hipótese, a presença de constrangimento ilegal manifesto,
verificável de plano, que justificasse a intervenção extraordinária desta Corte.
A agravante alega que as causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A do
do Código Penal foram aplicadas cumulativamente, de forma automática, sem
art. 157
concreta fundamentação judicial individualizada quanto à necessidade de sua cumulação
e ao
de exasperação adotado.
quantum
Com efeito, a Súmula 443 deste Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
aumento na terceira fase da dosimetria, nos crimes de roubo circunstanciado, exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera referência ao número de
majorantes.
Entretanto, no caso concreto, a aferição da idoneidade da fundamentação
exarada pela sentença e mantida pelo acórdão estadual, se genérica ou concreta, se
automatizada ou devidamente fundamentada, demandaria, necessariamente, reexame
aprofundado das circunstâncias fáticas que informaram a fixação das frações de aumento,
bem como análise detalhada das razões de decidir das instâncias ordinárias. Trata-se,
portanto, de tarefa incompatível com a cognição sumária característica do
,
habeas corpus
e que evidencia a impropriedade da via eleita.
Não há, nos elementos trazidos aos autos, demonstração
e
prima facie
inequívoca de que as instâncias ordinárias tenham se limitado a enumerar majorantes
sem qualquer fundamentação concreta. A simples alegação defensiva de automatismo,
Documento eletrônico VDA56629379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:24
Código de Controle do Documento: ef23f2f5-b26e-4295-908d-fcb09edfd0e0

desacompanhada de elemento objetivo que permita a verificação imediata da ilegalidade,
não é suficiente para configurar o constrangimento flagrante exigido para a concessão da
ordem de ofício.
A dosimetria da pena, por inserir-se em um juízo discricionário do julgador
atrelado às particularidades fáticas do caso concreto, somente é passível de revisão por
esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante ilegalidade
— ilegalidade esta que, reitere-se, não se apresenta de plano na presente impetração.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56629379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:24
Código de Controle do Documento: ef23f2f5-b26e-4295-908d-fcb09edfd0e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.152 / GO
Número Registro: 2025/0469316-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
51845172520228090142
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: DANIEL ARAUJO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL ARAUJO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA56936442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: e4e6bcdc-8b69-49f1-8fe5-17eede1c54d5

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: e4e6bcdc-8b69-49f1-8fe5-17eede1c54d5